Tribunal: TJSP
Processo: 2155681-89.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. Suposta prática do crime de Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico de drogas (artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06). Atuação da Guarda Civil Municipal. Nulidade da prova. Não ocorrência. Associação para o tráfico. Inépcia da denúncia. Alegação de ausência de justa causa. Inocorrência. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.